Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE RECURSOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2.O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5, inciso XXXV da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV da CF). Não obstante, não se trata de um direito absoluto, podendo ser elidido se houver prova em contrário da afirmação da agravante.
3.O benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração de que a parte não tem recursos financeiros suficientes (CF, art. 5o., inciso LXXIV). A agravante, servidora pública, que percebe remuneração mensal de R$ 6.803,01 (id 30185943), não se qualifica como hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
4.Julgados das Turmas recursais: Acórdão 1356417, 07443727520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021, Acórdão 1328111, 07492625720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021, e Acórdão 1371363, 07038471720218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
5. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO.